Tribunal: TJSP
Processo: 0032635-73.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Revisão Criminal – Confissão espontânea – Atenuação realizada pelo julgado rescindendo – Ausência de interesse jurídico – Extinção sem resolução de mérito – Redução da pena – "Tráfico privilegiado" – Condenação contrária à evidência dos autos – Incabível fazer da revisão criminal uma segunda apelação, ou seja, para a mera reanálise dos fatos e verificação da compatibilidade ou não com a

Ementa:
Revisão Criminal – Confissão espontânea – Atenuação realizada pelo julgado rescindendo – Ausência de interesse jurídico – Extinção sem resolução de mérito – Redução da pena – "Tráfico privilegiado" – Condenação contrária à evidência dos autos – Incabível fazer da revisão criminal uma segunda apelação, ou seja, para a mera reanálise dos fatos e verificação da compatibilidade ou não com a convicção dos julgadores de origem – A revisão criminal deve se apoiar em dados objetivos e não em questões que reclamem interpretação subjetiva – Revisão criminal improcedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001012536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0032635-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
NICOLAS ALVES FAGUNDES.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Votaram pela improcedência da
revisão criminal.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA,
REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA, LUIS
AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO RIBAS E MARCO ANTÔNIO
COGAN.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0032635-73.2019.8.26.0000 -Voto no 19004
2
Revisão Criminal no 0032635-73.2019.8.26.0000
Peticionário: Nicolas Alves Fagundes
Comarca: São Paulo
Voto no 19004
REVISÃO CRIMINAL
CONFISSÃO ESPONTÂNEA

ATENUAÇÃO REALIZADA PELO JULGADO RESCINDENDO
AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO
EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO
REDUÇÃO DA PENA

"TRÁFICO PRIVILEGIADO" CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À
EVIDÊNCIA DOS AUTOS INCABÍVEL FAZER DA REVISÃO
CRIMINAL UMA SEGUNDA APELAÇÃO, OU SEJA, PARA A
MERA REANÁLISE DOS FATOS E VERIFICAÇÃO DA
COMPATIBILIDADE OU NÃO COM A CONVICÇÃO DOS
JULGADORES DE ORIGEM A REVISÃO CRIMINAL DEVE
SE APOIAR EM DADOS OBJETIVOS E NÃO EM QUESTÕES
QUE RECLAMEM INTERPRETAÇÃO SUBJETIVA REVISÃO
CRIMINAL IMPROCEDENTE.
RELATÓRIO
Trata-se de revisão criminal ajuizada por NICOLAS
ALVES FAGUNDES para a desconstituição do trânsito em julgado de condenação
prolatada nos autos da ação penal n.o 0065044-25.2014.8.26.0050 por infração ao
art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e 666 dias-multa, no piso.
A inicial foi juntada às 02/24. Sustenta que a
condenação é contrária à evidência dos autos e ao texto expresso da lei penal, porque
satisfaz todos os requisitos do § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 e porque
confessou os fatos na fase policial. Assim, pede seja desconstituído o trânsito em
julgado e reduzidas as penas.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 111/119,
manifestou-se pela improcedência da revisão criminal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0032635-73.2019.8.26.0000 -Voto no 19004
3
FUNDAMENTAÇÃO
1.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
Inicialmente, não deve ser conhecido o pedido para a
atenuação da pena pela confissão espontânea.
Isso porque, conforme se extrai do Acórdão que julgou
o recurso de apelação (fls. 50/51), o Juízo de primeira instância atenuou as penas do
revisionando em 1/6, o que foi mantido por este Tribunal.
Inexiste interesse recursal e, portanto, o pedido deve
ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de
Processo Civil, c/c o art. 3o do Código de Processo Penal.
2.
"TRÁFICO
PRIVILEGIADO".
O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as
hipóteses taxativas para a desconstituição da coisa julgada por meio da revisão
criminal:
ART. 621. A REVISÃO DOS PROCESSOS FINDOS SERÁ
ADMITIDA:
I - QUANDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA FOR
CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU
À EVIDÊNCIA DOS AUTOS;
II - QUANDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA SE
FUNDAR
EM
DEPOIMENTOS,
EXAMES
OU
DOCUMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS;
III - QUANDO, APÓS A SENTENÇA, SE DESCOBRIREM
NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA DO CONDENADO OU
DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE
DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0032635-73.2019.8.26.0000 -Voto no 19004
4
A previsão para o ajuizamento de revisão criminal com
fundamento na contrariedade à evidência dos autos reclama que as provas não
deixassem margem à condenação prolatada.
Aspectos objetivos, portanto, indicam que a decisão
rescindenda é manifestamente incorreta. Não se discorda da convicção firmada pelos
julgadores do processo de conhecimento, pura e simplesmente.
Por isso, não cabe rescindir julgado sob a alegação de
que não havia provas suficientes para embasar a condenação.
Prova ser suficiente ou insuficiente é questão
subjetiva. O julgador pode se firmar pela condenação diante de dada prova e outro,
perante situação idêntica, não ter a mesma certeza, de modo a prolatar absolvição.
Tal utilização da ação é vedada, sob pena de tratar a
revisão criminal como uma apelação. Ao indivíduo caberia a reanálise de toda a
prova pelo Tribunal e, após o trânsito em julgado, nova reanálise pelo mesmo
Tribunal, mas com julgadores diferentes.
Estar-se-ia diante de verdadeiro "jogo de sorte",
buscando-se submeter a questão perante julgadores diversos na tentativa de ver a
questão analisada por alguns com o entendimento diverso.
Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
E
ATENTADO
VIOLENTO
AO
PUDOR.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL
JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. ART. 621,
III, DO CPP. PROVA NOVA. VERSÃO DA VÍTIMA QUE
INOCENTA OS ACUSADOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
PRETENSÃO INVIÁVEL NO JUÍZO RESCISÓRIO.
ORDEM DENEGADA.
1. A REVISÃO CRIMINAL NÃO DEVE SER
UTILIZADA COMO UM SEGUNDO RECURSO DE
APELAÇÃO,
POIS
O
ACOLHIMENTO
DA
PRETENSÃO
REVISIONAL
REVESTE-SE
DE
EXCEPCIONALIDADE,
CINGINDO-SE
ÀS
HIPÓTESES
EM
QUE
A
CONTRADIÇÃO
À
EVIDÊNCIA
DOS
AUTOS
SEJA
MANIFESTA,
INDUVIDOSA, A DISPENSAR A INTERPRETAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0032635-73.2019.8.26.0000 -Voto no 19004
5
OU
A
ANÁLISE
SUBJETIVA
DAS
PROVAS
PRODUZIDAS.
2. NESSA SENDA, ESTE "SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA JÁ PACIFICOU O ENTENDIMENTO NO
SENTIDO DO NÃO CABIMENTO DA REVISÃO
CRIMINAL QUANDO UTILIZADA COMO NOVA
APELAÇÃO, COM VISTAS AO MERO REEXAME DE
FATOS
E
PROVAS,
NÃO
SE
VERIFICANDO
HIPÓTESE
DE
CONTRARIEDADE
AO
TEXTO
EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS
AUTOS, CONSOANTE PREVISÃO DO ART. 621, I, DO
CPP" (HC N. 206.847/SP, REL. MINISTRO NEFI
CORDEIRO, 6a T., DJE 25/2/2016). [...]
8. ORDEM DENEGADA. (SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, SEXTA TURMA, HC N.o 489.012/RS, REL.
MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJE DE
27/05/2019 GRIFEI)
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO DE USO RESTRITO. REVISÃO CRIMINAL
NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ART. 621, INCISO I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS
PROVAS
DOS
AUTOS.
UTILIZAÇÃO
COMO
SEGUNDA
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR.
ORDEM DENEGADA.
I - A REVISÃO CRIMINAL NÃO DEVE SER ADOTADA
COMO UM SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO,
POIS
O
ACOLHIMENTO
DA
PRETENSÃO
REVISIONAL REVESTE-SE DE EXCEPCIONALIDADE,
CINGINDO-SE
ÀS
HIPÓTESES
EM
QUE
A
CONTRADIÇÃO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS SEJA
MANIFESTA,
INDUVIDOSA,
DISPENSANDO
A
INTERPRETAÇÃO OU ANÁLISE SUBJETIVA DAS
PROVAS PRODUZIDAS.
II - NESSE SENTIDO, ESTE "SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA JÁ PACIFICOU O ENTENDIMENTO NO
SENTIDO DO NÃO CABIMENTO DA REVISÃO
CRIMINAL QUANDO UTILIZADA COMO NOVA
APELAÇÃO, COM VISTAS AO MERO REEXAME
DE FATOS E PROVAS, NÃO SE VERIFICANDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0032635-73.2019.8.26.0000 -Voto no 19004
6
HIPÓTESE
DE
CONTRARIEDADE
AO
TEXTO
EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS
AUTOS, CONSOANTE PREVISÃO DO ART. 621, I, DO
CPP" (HC N. 206.847/SP, SEXTA TURMA, REL.
MINISTRO
NEFI
CORDEIRO,
JULGADO
EM
16/02/2016, DJE DE 25/02/2016).
III - O TRIBUNAL A QUO DEIXOU DE CONHECER A
REVISÃO CRIMINAL, AJUIZADACOM FUNDAMENTO
NO ART. 621, I, DO CPP (CONDENAÇÃO CONTRÁRIA
À EVIDÊNCIA DOS AUTOS), POR ENTENDER QUE A
PRETENSÃO
DEFENSIVA
SE
RESUMIA
À
REAPRECIAÇÃO DO QUADRO FÁTICO PROBATÓRIO
DOS
AUTOS, JÁ
EXAMINADO
EM
SEDE
DE
APELAÇÃO
CRIMINAL,
E
QUE
NÃO
SE
DEMONSTROU
QUE
A
CONDENAÇÃO
FOI
CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL
OU
ÀS
EVIDÊNCIAS
DOS
AUTOS,
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM
DENEGADA.
(SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA,
QUINTA TURMA, HC N.o 464.843/SC, REL. MINISTRO
FELIX FISCHER, DJE DE 08/10/2018 GRIFEI)
Esse é exatamente o caso dos autos.
Conforme se extrai do Acórdão objeto desta revisão,
concluiu-se que a posse de expressiva quantidade de drogas, dinheiro e contatos de
outros traficantes comprovavam que o revisionando se dedicava às atividades
criminosas, in verbis:
"Na última etapa do cálculo, anoto que a causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006,
não pode ser aplicada, porquanto as circunstâncias do caso em comento
constituem indícios sérios de envolvimento com a criminalidade. De
fato, a benesse em questão tem por objetivo beneficiar somente o
traficante eventual, de 'primeira viagem', e não aquele que está inserido
em atividade criminosa, efetivamente comprometido com o tráfico,
como, certamente, é o caso do acusado Nicolas, o qual, além da
expressiva quantidade de droga, possuía diversos celulares para
contato com outros traficantes, além de dinheiro proveniente do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0032635-73.2019.8.26.0000 -Voto no 19004
7
comércio espúrio, o que bem demonstra o seu envolvimento com
organização criminosa, mesmo porque não comprovou qualquer
atividade lícita para o seu sustento, o que não deixa dúvida de que fazia
do comércio de droga o seu meio de vida."
Ausente um requisito do § 4o do art. 33 da Lei n.o
11.343/2006, irrelevante a satisfação dos outros três, pois são cumulativos e não
alternativos.
Não há, pois, que rescindir o julgado.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pela improcedência da revisão
criminal.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR